Tribunal: CARF
Processo: 10480.721448/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN), devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MODIFICAÇÃO CRITÉRIO JURÍDICO. AUSÊNCIA. ART. 146, CTN. INAPLICABILIDADE.
Quando da ocorrência dos fatos geradores autuados, inexistia qualquer manifestação da Secretaria da Receita Federal que reconhecia a validade das classificações fiscais adotadas (base da confiança), necessária para atrair a aplicação deste dispositivo, à luz do princípio da proteção da confiança e da moralidade administrativa. Inexiste, no caso, um critério jurídico adotado anteriormente pela Administração Pública Tributária que teria sido modificado na presente autuação.
PROCEDIMENTO FISCAL. CONSTATAÇÃO DE ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não há consentimento tácito da Autoridade Administrativa sobre importações que não foram objeto de revisão anterior, restando legítimo o ato de fiscalização/conferência após o desembaraço aduaneiro, qualquer que seja o canal de seleção indicado.
Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança a fiscalização sobre fato gerador não averiguado em importações anteriores. O lançamento fiscal após regular procedimento que resulte em constatação de erro de classificação fiscal não configura alteração de critério jurídico, não havendo que se falar em violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. DESCRIÇÃO INCORRETA/INSUFICIENTE. ATO DECLARATÓRIO COSIT 12/1997.
Nos termos do ADN COSIT no 12/1997, a multa por falta de licença de importação somente pode ser afastada nos casos em que a mercadoria é corretamente descrita, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721448/2011-20
ACÓRDÃO
3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMIL ALIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e
artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MODIFICAÇÃO
CRITÉRIO
JURÍDICO.
AUSÊNCIA.
ART.
146,
CTN.
INAPLICABILIDADE.
Quando da ocorrência dos fatos geradores autuados, inexistia qualquer
manifestação da Secretaria da Receita Federal que reconhecia a validade
das classificações fiscais adotadas (base da confiança), necessária para
atrair a aplicação deste dispositivo, à luz do princípio da proteção da
confiança e da moralidade administrativa. Inexiste, no caso, um critério
jurídico adotado anteriormente pela Administração Pública Tributária que
teria sido modificado na presente autuação.
PROCEDIMENTO FISCAL. CONSTATAÇÃO DE ERRO DE CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não há consentimento tácito da Autoridade Administrativa sobre
importações que não foram objeto de revisão anterior, restando legítimo o
ato de fiscalização/conferência após o desembaraço aduaneiro, qualquer
que seja o canal de seleção indicado.
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
2
Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança a fiscalização
sobre fato gerador não averiguado em importações anteriores. O
lançamento fiscal após regular procedimento que resulte em constatação
de erro de classificação fiscal não configura alteração de critério jurídico,
não havendo que se falar em violação ao artigo 146 do Código Tributário
Nacional.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO.
DESCRIÇÃO INCORRETA/INSUFICIENTE. ATO DECLARATÓRIO COSIT
12/1997.
Nos termos do ADN COSIT no 12/1997, a multa por falta de licença de
importação somente pode ser afastada nos casos em que a mercadoria é
corretamente descrita, com todos os elementos necessários à sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de infração e, no mérito: I) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário para manter a desconsideração do certificado de origem e para
manter a aplicação da multa de 1% por erro de classificação; e, II) por voto de qualidade, em
negar provimento ao Recurso Voluntário para manter a aplicação da multa de 30% por falta de LI,
vencidas, neste ponto, as conselheiras Keli Campos de Lima e Cynthia Elena de Campos (relatora),
que afastavam essa multa de 30% por falta de LI. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator designado

Fl. 2613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (substituto integral), Cynthia Elena de Campos, Keli Campos de Lima (substituto
integral) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta e a conselheira Mariel Orsi Gameiro, substituída pela conselheira Keli
Campos de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-54.082, proferido
pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/01/07 a 21/11/09
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se fala em violação aos direitos à ampla defesa quando os fundamentos da
autuação foram devidamente citados, não tendo sido imposta limitação ao direito
do sujeito passivo rebater ou contestar fatos, argumentos e interpretações.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/01/07 a 21/11/09
ARROZ POLIDO.
O produto identificado como “arroz polido” (grau de polimento “polido”) em
laudos de classificação subordinados à regulamentação do Ministério da
Agricultura, classifica-se nas NCM 1006.30.11 (caso parboilizado) e 1006.30.21
(caso não parboilizado).
DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. REGIME DE ORIGEM DO MERCOSUL. CONSEQUÊNCIAS.
Constatada diferença entre a descrição apresentada e a mercadoria importada,
inclusive no que diz respeito à classificação consignada no Certificado de Origem e
a resultante da verificação aduaneira da mercadoria, resta afastada a preferência
tarifária própria do regime do Mercosul.
DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. MERCADORIA SUJEITA A LICENCIAMENTO NÃO AUTOMÁTICO.
CONSEQUÊNCIAS.
Constatado erro na classificação fiscal, estando a descrição da mercadoria em
divergência com a efetivamente importada e sujeita a licenciamento não
automático, cabe imposição de penalidade por falta de Licença de Importação (LI).
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
4
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DE 1%. CABIMENTO.
Constatado erro na classificação fiscal do produto importado, cabível a imposição
de multa correspondente a 1% do valor aduaneiro do produto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Contra CAMIL ALIMENTOS S/A foi expedido auto de infração, onde é formalizada
exigência de imposto de importação, multa de ofício, multa de 30% do valor
aduaneiro, por falta de licenciamento, e multa de 1% do valor aduaneiro, por
imprecisão na descrição da mercadoria. Somadas, tais parcelas totalizam
exigência fiscal no valor de R$ 19.356.454,63.
I. Da Autuação
Segundo consta do relatório fiscal, apurou-se que a contribuinte importara arroz,
no período de 09/01/07 a 21/11/09, descrevera o produto indevidamente como
“arroz
semi-branqueado,
não
glaceado”,
classificando
erroneamente a
mercadoria nos códigos NCM 1006.30.19 e 1006.30.29 (conforme fosse
parboilizado ou não parboilizado).
Anota a autoridade fiscal, inicialmente, que as operações em tela foram
favorecidas por um conjunto de benefícios fiscais, a seguir discriminados:
a) redução da alíquota normal da TEC, de 10% para 0%, em razão de terem sido os
produtos declarados como originários no Mercosul (ACE no 18);
b) redução das alíquotas relativas ao PIS/Pasep, a partir de 01/05/2004 (Lei no
10.865/2004) e das alíquotas relativas à Cofins, a partir de 23/12/2005, (Lei no
10.925/2005);
c) diferimento do pagamento do ICMS, com base no Decreto PE no 14.876/91, art.
13, inciso L (que contemplaria, no caso do arroz, especificamente as posições
tarifárias indicadas pelo contribuinte).
Observa ainda a autoridade fiscal que tais operações estavam sujeitas a emissão
de Laudo de Classificação do Arroz, exigido pelo Ministério de Agricultura,
Pecuária e do Abastecimento, de acordo com Portaria MAPA 269/88 (Lei no
9.952/2000, Decreto no 3.664/2000 e Decreto no 6.268/2007).
No que tange à classificação fiscal do produto, aduz a autoridade fiscal que, nos
termos das regras de classificação que integram o Sistema Harmonizado de
Codificação de Mercadorias, e das respectivas notas de seção e de capítulo e de
suas notas explicativas (NESH), a classificação das mercadorias nos códigos
adotados pelo contribuinte exigiria que o produto em questão fosse não polido e
não brunido. Destaca que, caso o arroz houvesse sido polido ou brunido, a
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
5
classificação recairia sobre os códigos 1006.30.11 e 1006.30.21 (parboilizado e
não parboilizado, respectivamente).
10.06 Arroz.
1006.10 - Arroz com casca (arroz paddy)
1006.10.10 Para semeadura
1006.10.9 Outros
1006.10.91 Parboilizado
1006.10.92 Não parboilizado
1006.20 - Arroz descascado (arroz cargo ou castanho)
1006.20.10 Parboilizado
1006.20.20 Não parboilizado
1006.30 - Arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou brunido
1006.30.1 Parboilizado
1006.30.11 Polido ou brunido
1006.30.19 Outros
1006.30.2 Não parboilizado
1006.30.21 Polido ou brunido
1006.30.29 Outros
1006.40.00 - Arroz quebrado
Nesse ponto, destaca o autuante que todos os laudos emitidos pelo MAPA
quando do ingresso das mercadorias no país certificam tratar-se de arroz polido,
conforme tabelas apresentadas no anexo III (fls. 137 a 140), inviabilizando a
adoção da classificação proposta pela impugnante. Conclui, portanto, a
autoridade fiscal que os produtos deveriam ter sido classificados nas posições
1006.30.11 e 1006.30.21 (parboilizado e não parboilizado, respectivamente).
Nesse particular, a autoridade lançadora assenta suas conclusões nas definições
técnicas expressas nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado e na Norma de
Identidade, Qualidade, Embalagem e Apresentação do Arroz, do Ministério da
Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, que estabelece as diretrizes a serem
observada pela autoridade sanitária para fins de emissão dos laudos de
classificação do arroz. Foram ainda buscados subsídios complementares nas
regulamentações técnicas utilizadas no âmbito do Mercosul.
A convergência dos conceitos empregados nas três esferas (no âmbito
internacional, pelo SH, no âmbito regional, pelo Mercosul e, finalmente, em
âmbito nacional, pelo MAPA), particularmente no que tange ao processo de
polimento do arroz, levaria à convicção de que o produto importado e periciado
pelo MAPA tratar-se-ia de arroz polido (parboilizado ou não, conforme o caso),
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
6
inclusive para fins de classificação fiscal, ensejando a adoção das posições
1006.30.11 e 1006.30.21.
Anota a autoridade fiscal que o caso em tela não trata de mero erro de
classificação fiscal, vez que a mercadoria estaria indevidamente descrita como
“arroz semi-branqueado”, ou seja, não polido, nas declarações e nos demais
documentos que instruíram os despachos de importação, inclusive no que se
refere às faturas e aos certificados de origem apresentados. Aduz, outrossim, que
os certificados em questão não acobertariam o produto efetivamente importado,
fato que ensejaria a perda da preferência tarifária pretendida e, por conseguinte,
a cobrança do imposto de importação com base na Tarifa Externa Comum (TEC),
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Na mesma linha, argumenta a autoridade fiscal que as mercadorias efetivamente
importadas, sendo diversas das declaradas (inclusive para fins de licenciamento),
estariam desamparadas das necessárias licenças de importação, o que
configuraria infração ao controle administrativo das importações, ensejando a
aplicação de multa de 30% sobre o valor aduaneiro, nos termos do art. 633 do
Decreto 4.534/02 (Regulamento Aduaneiro), e alterações posteriores.
Finalmente, anota a autoridade fiscal que a adoção de classificação fiscal
incorreta,
independentemente
de
eventuais
infrações
tributárias
e
administrativas, implicaria a imposição de multa correspondente a 1% do valor
aduaneiro da mercadoria, nos termos do art. 636 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto 4.543/02 e alterações posteriores).
II. Da Impugnação
Devidamente cientificado, comparece o Contribuinte ao processo para pleitear a
reforma do lançamento, essencialmente, em razão dos argumentos a seguir
expostos:
a) Cerceamento do direito de defesa
Alega que não fora apontado o inciso do art. 149 do CTN que embasaria a revisão
do lançamento.
b) Exatidão da classificação fiscal empregada
Argumenta que seriam incontroversos os fatos de que o arroz importado seria
originário da Argentina e do Uruguai, e corretamente classificado na subposição
1006.30. A controvérsia se situaria na definição dos beneficiamentos empregados:
se seria polido ou não polido. Destaca que a diferença entre essas duas categorias
não traria qualquer repercussão no cálculo dos tributos devidos, posto que as
alíquotas de II, PIS e Cofins seriam zero em ambos os casos.
Invoca a aplicação das conclusões dos peritos designados pela Secretaria da
Receita Federal para a identificação das mercadorias importadas ao longo da sua
atividade. Sustenta tais alegações na inteligência do §3o do art. 30 do Decreto
70.235/72. Segundo aduz, as perícias realizadas teriam sido unânimes ao afirmar
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
7
que o arroz não seria polido e que os despachos de importação correspondentes
teriam sido desembaraçados. Cita jurisprudência dos extintos Conselhos de
Contribuintes acerca do seu valor probante. Junta cópia dos laudos técnicos.
d) Impossibilidade de se utilizar a classificação do Ministério da Agricultura
Após descrever as informações constantes dos certificados de classificação e
transcrever parcialmente a Portaria M.A. no 269/88, aponta inconsistências nos
critérios deste ato administrativo para fixação dos Subgrupos inerentes ao Grupo
Beneficiado.
Segundo afirma, depois de fixado que o arroz é beneficiado, fato incontroverso,
pois se encontraria descascado, a classificação no subgrupo Polido se daria por
exclusão, uma vez que as opções possíveis seriam Integral, Parboilizado,
Parboilizado Integral e Polido.
Assim, sendo certo que o produto litigioso não reuniria as características para ser
considerado integral ou parboilizado, só caberia o seu enquadramento do no
subgrupo Polido.
Expõe, nessa linha, a discrepância entre o conceito de Arroz Polido fixado naquele
ato administrativo e os desdobramentos da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), para em seguida, questionar como se daria o enquadramento, na Portaria
MA, de arroz semibranqueado ou branqueado, não polido, que, no seu
entendimento, seria classificado no Subitem 1006.30.29 da NCM.
No seu entendimento, ou não seria possível promover tal enquadramento ou tal
produto seria incorretamente enquadrado pelo Ministério da Agricultura como
“polido”, hipótese que se constataria nos autos.
Assim, partindo da premissa de que os peritos daquele órgão governamental só
“entenderiam” do produto em litígio antes da colheita, caberia, com vistas à
integração fiscal e aduaneira, privilegiar, para efeito de desembaraço aduaneiro, a
nomenclatura do Mercosul;
e) Impossibilidade de rever o lançamento em razão de erro de direito
Argumenta que a mudança de interpretação, ou de critério jurídico só surtiria
efeitos para fatos geradores futuros, posteriores a tal mudança. Transcreve o art.
146 do Código Tributário Nacional.
Assim, se o Fisco aceitara a adoção dos códigos 1006.30.19 e 1006.30.29 para a
importação de arroz com as características expostas nos documentos, não
poderia, com base em critério diverso, alterar o entendimento de forma
retroativa para revisão dos lançamentos. Transcreve a Súmula no 227 do extinto
Tribunal Federal de Recursos.
Contesta previamente eventual argumentação no sentido de que o Fisco não
estaria revendo o lançamento anterior porque não expressara textual anuência
com a classificação. Argumenta que todas as declarações foram alvo de
desembaraço aduaneiro e, para aquelas que ocorrera a competente verificação
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
8
documental e física, não teria sido apontada divergência. Discorre sobre o
conceito de desembaraço aduaneiro, como ato de conclusão da conferência
aduaneira, cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e doutrina.
Ressalta, outrossim, que não há divergência na matéria fática e que os
documentos analisados - faturas, declarações de importação, certificados de
origem, certificados de classificação de produto vegetal importado gerados pelo
Ministério da Agricultura - seriam os mesmos. A divergência se circunscreveria à
classificação Fiscal. Transcreve julgado do STF acerca da revisão do valor
aduaneiro ou da classificação tarifária posterior à conclusão da conferência
aduaneira e do TRF da 3a Região em seu favor.
f) Não cabimento das multas administrativas por erro de classificação
Expõe sua convicção no sentido de que, apresentando-se a mercadoria
corretamente descrita, não seria cabível, em observância ao ADN Cosit no 12, de
1997, em razão do exclusivo erro de classificação, aplicar a multa por falta de
Licença de Importação. Cita julgados dos extintos Conselhos de Contribuintes e do
Superior Tribunal de Justiça.
g) Ausência de prejuízo tributário ou aos controles administrativo e fitossanitário
Argumenta, por fim, que ainda que se admita o erro de classificação apontado
pela fiscalização, na prática não auferira qualquer benefício com tal erro ou, por
via inversa, não gerara qualquer prejuízo à Fazenda ou à Administração
Alfandegária.
Distribuídos os autos à esta relatora, foi solicitada, em 27 de dezembro de 2011,
diligência no sentido de detalhar o tratamento administrativo atinente às
posições tarifárias litigiosas.
Concluída a diligência requerida, colacionou a autoridade fiscal a legislação
pertinente, enfatizando que toda a posição 1006 estaria sujeita a anuência pelo
Ministério da Agricultura e destacando que, especificamente no que tange à
posição 1006.30.21 (arroz polido), seria necessária licença do Decex. Anexou telas
do Siscomex no intuito de sustentar tais afirmações.
Por seu turno, em manifestação acerca das conclusões da referida diligência,
alega a impugnante não ter sido possível localizar o ato administrativo que teria
instituído o suposto tratamento diferenciado do Decex para o arroz polido
(1006.30.21),
reiterando que o tratamento dispensado a todas os
desdobramentos da posição 1006 seria o mesmo. Colacionou telas de sistemas do
sistema ComexData, publicado pela Fiscosoft, que demonstraria a necessidade de
anuência do MAPA e também do Decex para todas as posições consideradas.
Por fim, observa que, o fato de as posições adotadas pelo contribuinte e pela
autuação estarem sujeitas à anuência dos mesmos órgãos de controle implicaria
reconhecer a ausência de prejuízo ao controle administrativo, ainda que
comprovado erro na classificação fiscal do produto.
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
9
Novamente, em 28 de fevereiro de 2013, a relatora solicitou diligência, desta feita
com vistas o obter mais subsídios que permitisse dirimir as divergências
observadas entre as conclusões assentadas nos Certificados de Classificação
emitidos pelo MAPA e nos laudos periciais1 acostados pelo impugnante.
Tendo constatado que parte dos laudos acostados aos autos, emitidos pela
Classificadora Nikkey, adotaria formato diferente dos emitidos pela ClassNor, foi
solicitado o detalhamento das informações prestadas, tendo em vista que aquela
classificadora configuraria uma terceira fonte de informações, as quais poderiam
apoiar a correta identificação da mercadoria.
Procedida a diligência, foi dada ciência ao sujeito passivo em 12 de agosto de
2013, o qual apresentou manifestação em 13 de setembro, sendo porém
intempestiva, superado o prazo de 30 dias previsto no parágrafo único do art. 35
do Decreto no 7574/2011.
Concluída a análise dos autos, foi procedido o julgamento do feito por este
Colegiado, o qual manteve, por unanimidade de votos, o crédito lançado. Dentro
do prazo legal, houve interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, onde alegou-se, preliminarmente, a nulidade
da referida decisão, em razão de cerceamento do direito de defesa da
contribuinte, vez que as contestações à segunda diligência procedida teriam sido
tempestivamente apresentadas. Dito recurso fora instruído com cópia de petição
que atestaria seu recebimento em data anterior àquela que consta do presente
processo e que fora à época considerada por esta relatora.
Diante da contradição constatada, foi requisitada diligência à Unidade de Origem,
que acabou por reconhecer que equivocara-se ao informar a data de recebimento
do documento no presente processo.
Assim sendo, por meio do Acórdão 3302003.251, decidiu a 2a Turma Ordinária da
3a Câmara do CARF, em 19 de julho de 2016, pela anulação da primeira decisão,
cabendo ser apreciados, na instância de piso, os argumentos manejados pela
impugnante relativamente à diligência procedida junto à Nikkey e
tempestivamente apresentados.
Em resumo, questiona a impugnante, inicialmente, o fato de a diligência centrar-
se em um dos laudos constantes do processo, o qual daria razão à acusação,
sendo que haveria laudo favorável à tese da defesa e que não fora objeto de
questionamento. Reitera, nesse plano, que o laudo requerido no âmbito do MAPA
não se presta à classificação do produto, mas meramente à sua identificação e
reafirma os argumentos já manejados quanto à impossibilidade de classificação
do arroz importado segundo a tipologia definida por aquele Ministério.
No mérito da diligência, alega que os questionamentos de 1 a 4 prestar-se-iam,
exclusivamente, a esclarecer aspectos relativos ao arroz com casca ou integral. No
que tange ao item 5, aduz que estar-se-ia buscando definir o arroz
semibranqueado, o qual já estaria perfeitamente descrito nas NESH.
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
10
Em contraposição à resposta apresentada pela Nikkey, argumenta que os defeitos
listados seriam visíveis a olho nu, antes de qualquer processo de polimento ou
brunimento e que, se constatado que o grão estaria opaco (gessado) seria
necessário verificar seu aspecto interior.
No que tange ao item 6, argumenta, contrariando novamente os esclarecimentos
prestados pela entidade classificadora credenciada pelo MAPA, que não haveria
hipótese de polimento dos grãos em laboratório em outra situação que não a
classificação de arroz em casca ou integral.
No que tange ao quesito 7, destaca que a entidade classificadora admite que para
considerar que o grão de arroz possui aspecto vítreo bastaria que fosse verificado
um indício vítreo no grão. Conclui afirmando que o conceito de arroz polido do
MAPA englobaria o arroz semibranqueado.
A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 22/12/2016 (fl. 2207),
apresentando o Recurso Voluntário em 19/01/2017 (fl. 2356), o que fez alegando, em síntese:
1) Nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa;
2) Em parecer jurídico da lavra do Professor Humberto Ávila foi confirmado tudo
que se alegou na impugnação: (i) erro formal não enseja a revisão do lançamento
e tampouco a alteração de critério jurídico, (ii) erro formal não enseja a
invalidação do certificado de origem, e (iii) houve violação dos princípios da
segurança jurídica e da proteção da confiança, bem como dos postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade;
3) Impossibilidade de revisão do lançamento por mudança de critério jurídico;
4) O arroz importado pelo contribuinte foi corretamente classificado e, ainda que
se considere que a classificação proposta pela fiscalização seja a correta, não
houve nenhum prejuízo aos Cofres Públicos porque as classificações nos códigos
1006.30.29 ou 1006.30.21 também estão submetidas à alíquota zero. O que
importa é que o arroz está na subposição 1006.30 e qualquer arroz nessa
subposição está sujeito à alíquota zero, se tiver sido importado de países
integrantes do Mercosul;
5) No que tange à classificação propriamente dita, alegou que devem ser
observados os laudos emitidos pelos técnicos credenciados pela Receita Federal.
Tais laudos foram emitidos a pedido da fiscalização em 2009, nos quais restou
comprovado que o produto era não polido, que era apenas branqueado. Esses
laudos são vinculantes para o fisco, a teor do artigo 30 do Decreto no 70.235/72.
6) Os Laudos do Ministério da Agricultura apenas atestam a adequação do arroz
às condições higiênico-sanitárias que devem ser observadas para o consumo
humano, não sendo específicos para definir a classificação fiscal. Os laudos
acostados pela defesa são específicos para classificação fiscal e foram
desconsiderados pela DRJ com uma abordagem superficial do assunto;
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
11
7) Prosseguindo em seu recurso, a defesa busca demonstrar a incompatibilidade
dos conceitos contidos nas normas do Ministério da Agricultura com os conceitos
contidos na NCM, concluindo que é impossível adotar os conceitos da Portaria no
269/1988 do Ministério da Agricultura para enquadrar o arroz na NCM;
8) Se não for possível dizer que o direito está com a Recorrente, também não é
possível afirmar que está com a Fazenda, sendo imperiosa a aplicação do
benefício da dúvida estabelecido no art. 112 do CTN;
9) Alegou a higidez dos certificados de origem e a inaplicabilidade das multas do
controle administrativo das importações e por erro de classificação fiscal.
Tendo em vista a juntada do Parecer Jurídico do Professor Humberto Ávila, foi
aberta vista à Procuradoria da Fazenda Nacional para manifestação.
Às fls. 2461 a PFN manifestou-se favoravelmente à manutenção do lançamento.
Inicialmente, este Colegiado, em anterior composição, deu provimento ao recurso
voluntário, nos termos do Acórdão no 3402-008.919, de 24 de agosto de 2021, cuja ementa abaixo
reproduzo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 10/12/2002 a 17/02/2006
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ADOÇÃO DE CRITÉRIO EXTRÍNSECO AO SISTEMA
HARMONIZADO
SEM
EXPRESSA
REMISSÃO
DA
NOMENCLATURA.
IMPOSSIBILIDADE.
O posicionamento da mercadoria em Nomenclaturas baseadas no Sistema
Harmonizado deve ser efetuado levando-se em conta apenas as regras para
interpretação do Sistema Harmonizado. Conceitos e significados de palavras ou de
expressões fixados em normas extrínsecas à Nomenclatura só podem ser
utilizados se houver remissão expressa nos textos das posições ou das notas de
seção ou de capítulo ou no silencio do sistema harmonizado. Por tal motivo,
Portarias do Ministério da Agricultura ou mesmo o Regulamento Técnico do
Mercosul/GMC/RES no 5/97 não se prestam para fixar conceitos e significados não
estabelecidos ou estabelecidos de modo diverso pelo Sistema Harmonizado.
ÔNUS DA PROVA. PROCESSO DE INICIATIVA DA FISCALIZAÇÃO.
Cabe à fiscalização o ônus da prova dos fatos constitutivos da pretensão
fazendária.

A Fazenda Nacional interpôs recurso especial, onde suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à reclassificação fiscal efetuada
pela autoridade fiscal do arroz para os códigos NCM 1006.30.21 e 1006.30.11, tendo como
referência laudo emitido por empresa credenciada ao MAPA. O acórdão indicado como paradigma
foi o de n° 3301-003.085.
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
12
O recurso especial foi admitido nos termos do despacho de e-fls. 2.542/2.546.
O Sujeito Passivo apresentou contrarrazões e-fls. 2.554/2.577.
A 3a Turma da Câmara de Recursos Fiscais proferiu o Acórdão no 9303-015.284,
dando provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, para reconhecer a correção das
classificações adotadas pela fiscalização, devendo os autos retornarem à Turma ordinária para a
análise dos demais capítulos do recurso voluntário que foram declarados prejudicados, conforme
Ementa abaixo:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009 ARROZ POLIDO.
O produto identificado como “arroz polido” (grau de polimento “polido”) em
laudos de classificação subordinados à regulamentação do Ministério da
Agricultura, classifica-se nas NCM 1006.30.11 (caso parboilizado) e 1006.30.21
(caso não parboilizado).
Após, o processo retornou para novo sorteio e julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como já analisado no Acórdão no 3402-008.919, o Recurso Voluntário é tempestivo
e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Do objeto do presente litígio
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para
exigência de Imposto de Importação, multa de ofício, multa de 30% do valor aduaneiro, por falta
de licenciamento, e multa de 1% do valor aduaneiro, por imprecisão na descrição da mercadoria.
A Autoridade Fiscal apurou que a contribuinte importou arroz, no período de
09/01/07 a 21/11/09, descrevendo o produto indevidamente como “arroz semi-branqueado, não
glaceado”, e classificando erroneamente a mercadoria nos códigos NCM 1006.30.19 e 1006.30.29
(conforme fosse parboilizado ou não parboilizado).
A apuração da multa do controle administrativo das importações (art. 169, I, alínea
“b” e § 2o, I do DL no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03) se encontra às
fls. 90/118.
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
13
A apuração da multa por erro de classificação fiscal (art. 84, I, da MP no 2.158-
35/2001, combinado com os artigos 69 e 81, IV, da Lei no 10.833/2003), por sua vez, consta em fls.
119/139.
Segundo o relatório fiscal de fls. 146/ 221, o contribuinte importou arroz oriundo de
países do Mercosul (Argentina e Uruguai) e solicitou: (i) a redução de 100% no valor da alíquota do
II, com base no Acordo de Complementação Econômica no 18 (ACE-18); (ii) a redução a zero das
alíquotas do PIS/PASEP e COFINS de acordo com o art. 1o, V, da Lei no 10.925/2004; e (iii)
diferimento do ICMS de acordo com o art. 13 inciso L, do Decreto –PE no 14.876/91.
Em síntese, aduz a Fiscalização que o Contribuinte classificou o arroz da subposição
NCM 1006.30 em posições genéricas (outros) e descreveu as mercadorias nas DI de acordo com o
informado nas licenças de importação, conforme as faturas emitidas pelo exportador, sendo esta
descrição dada nos certificados de origem.
Com base na Regra Geral de Interpretação (“RGI”) no 1, combinada com a Regra
Complementar (“RGC”) no 1, e nas definições contidas nas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH), na norma de identidade e qualidade do Ministério da Agricultura (Portaria
no 269/88), no Regulamento Técnico do Mercosul/GMC/RES no 5/97, e nos Laudos Técnicos
produzidos pela vigilância agropecuária do Ministério da Agricultura em amostras retiradas no
momento da importação, a Fiscalização entendeu que o arroz importado pelo contribuinte é do
tipo polido e não “outros” (não polido e não brunido).
Com base nesses elementos o arroz importado pelo Contribuinte foi reclassificado
do código NCM 1006.30.19 – OUTROS para NCM 1006.30.11 – Polido (parboilizado); e de NCM
1006.30.29 – OUTROS para 1006.30.21 – Polido (não parboilizado).
Em consequência, a Fiscalização considerou que as descrições e classificações
tarifárias declaradas e constantes nas faturas comerciais e certificados de origem não condizem
com as mercadorias efetivamente importadas, o que determina a impossibilidade de concessão da
redução tarifária; a aplicação da multa de 30% por importação de mercadoria ao desamparo de LI;
bem como e a incidência da multa regulamentar de 1% por classificação fiscal incorreta.
A questão de mérito foi decidida em julgamento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, sendo proferido o Acórdão no 9303-015.284, para reconhecer como correta a
classificação adotada pela Fiscalização.
Com isso, a controvérsia remanescente neste litígio cinge-se à análise com relação
aos seguintes pontos do Recurso Voluntário:
(i)
Nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa:
(ii)
Impossibilidade de revisão do lançamento por mudança de critério
jurídico;
(iii)
Inaplicabilidade das multas do controle administrativo das importações
e por erro de classificação fiscal.
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
14
Passo à análise dos argumentos da defesa.

3. Preliminares
3.1. Nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa
Argumentou a Recorrente que não fora apontado o inciso do art. 149 do CTN que
embasaria a revisão do lançamento.
Para tanto, justifica que a lei complementar que supre a exigência constitucional é o
Código Tributário Nacional e que as hipóteses de revisão do lançamento estão taxativamente
relacionadas no art. 149 do mesmo Diploma Legal, sendo que a fiscalização não identificou em
qual das situações ali apresentadas se fundamentava o lançamento.
Argumenta, ainda, que o Regulamento Aduaneiro (que nem lei é, mas decreto) não
pode justificar a revisão do lançamento impugnado, o que resulta em vício na motivação,
ensejando a nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa, na forma do art.
59, II, do Decreto no 70.235/1972.
A DRJ de origem afastou a preliminar por entender que não há omissão do dever de
fundamentar a realização do procedimento de revisão aduaneira, previsto no art. 570 do
Regulamento Aduaneiro, expressamente citado no campo “Enquadramento Legal” do Auto de
Infração.
Entendo que não resta configurado o cerceamento do direito de defesa
suscitado pela Recorrente.
Assim constou no Relatório Fiscal que motivou o lançamento de ofício:

Da análise dos autos, verifica-se que o Relatório Fiscal e demais documentos que
instruíram a autuação e os fatos que ensejaram a instauração do procedimento, bem como a
indicação do direito em que se baseiam com suficiente especificidade, de modo a delimitar com
clareza o objeto da autuação e permitir a plenitude da defesa.
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
15
Ademais, o lançamento foi devidamente cientificado aos sujeitos passivos,
instaurando-se a fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva da impugnações,
nos termos dos artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Portanto, o pedido de nulidade da autuação não merece prosperar.

3.2. Nulidade do Auto de Infração por alteração de critério jurídico
A Recorrente argumenta que a mudança de interpretação, ou de critério jurídico só
surtiria efeitos para fatos geradores futuros, posteriores a tal mudança, nos termos do art. 146 do
Código Tributário Nacional.
Assim, se a Autoridade Fiscal aceitara a adoção dos códigos 1006.30.19 e
1006.30.29 para a importação de arroz com as características expostas nos documentos, não
poderia, com base em critério diverso, alterar o entendimento de forma retroativa para revisão
dos lançamentos.
Justifica que todas as declarações foram alvo de desembaraço aduaneiro e, para
aquelas que ocorrera a competente verificação documental e física, não teria sido apontada
divergência.
Ressalta, outrossim, que não há divergência na matéria fática e que os documentos
analisados - faturas, declarações de importação, certificados de origem, certificados de
classificação de produto vegetal importado gerados pelo Ministério da Agricultura - seriam os
mesmos.
Sem razão à defesa.
O procedimento de revisão aduaneira é realizado após o desembaraço
aduaneiro ou liberação da mercadoria, com o propósito de apurar a regularidade das
operações.
Assim dispõe o artigo 54 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966:
Art. 54. A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da
exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na forma
que estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos,
contado do registro da declaração de que trata o art. 44 deste Decreto-Lei.
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
16
No presente caso, através desta revisão foram reanalisados o NCM, RGI e NESH
para apuração do código tarifário sobre a mercadoria importada pela Recorrente, nos moldes
permitidos pelos dispositivos legais invocados acima.
Outrossim, inexiste consentimento tácito da Autoridade Administrativa sobre
importações que não foram objeto de revisão anterior, restando legítimo o ato de
fiscalização/conferência aduaneira sobre conduta suspeita de ser irregular.
Ademais, este Tribunal Administrativo já se posicionou sobre o tema através da
recente Súmula CARF no 216, que assim dispõe:
Súmula CARF no 216
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.439, 9303-014.438, 9303-013.346, 9303-
006.839.
Por tais razões, deve ser afastado tal argumento da defesa.

4. Mérito
4.1. Inaplicabilidade das multas do controle administrativo das importações e por
erro de classificação fiscal
Argumenta a Recorrente que, em observância ao ADN COSIT no 12, de 1997,
apresentando-se a mercadoria corretamente descrita, não seria cabível aplicar a multa por falta de
Licença de Importação.
Aduz a Fiscalização que o Contribuinte classificou o arroz da subposição NCM
1006.30 em posições genéricas (outros) e descreveu as mercadorias nas DI de acordo com o
informado nas licenças de importação, conforme as faturas emitidas pelo exportador, sendo esta
descrição dada nos certificados de origem.
Com relação ao Certificado de Origem observo que no Acórdão no 9303-015.284, a
classificação fiscal adotada pela Fiscalização foi mantida e, segundo o r. voto condutor, a decisão
da DRJ Recife aprofundou a análise da classificação do “arroz parboilizado” e “arroz não
parboilizado”, concluindo que estava correta a reclassificação efetuada pela fiscalização nos
códigos 1006.30.11 e 1006.30.21, respectivamente.
Por esta razão, deve ser mantida a decisão da DRJ de origem com relação à
desclassificação do Certificado de Origem apresentado, uma vez que não se trata de mero erro
formal, previsto pela alínea “e”, do Item “A”, do Anexo IV do Regime de Origem do Mercosul
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
17
aprovado pelo Quadragésimo Quarto Protocolo ao Acordo de Complementação Econômica 18
(ACE 18), promulgado pelo Decreto no 5.455, de 2005.
Como observado pela DRJ, a alínea “h” deixa claro que, para efeito do regime de
origem do Mercosul, a classificação fiscal não se inclui no rol dos chamados vícios formais.
Por sua vez, em não se tratando de vício formal, conclui-se que a reclassificação
fiscal considerada no lançamento de ofício e mantido pela CSRF resulta na desclassificação do
Certificado de Origem.
Com relação à descrição da mercadoria, constou na decisão da DRJ invocada pela
CSRF, que seria incontroverso que se trata de arroz do tipo classificado na subposição 1006.30,
cingindo-se a divergência à duas identificações: (i) caso o produto estivesse enquadrado nos
conceitos de polido ou brunido, a classificação seria 1006.30.11 ou 1006.30.21 (conforme seja
parboilizado ou não), como entende a Fiscalização ou (ii) caso o produto estivesse enquadrado
nos conceitos de semibranqueado ou branqueado, mas não se amolde ao conceito de polido ou
brunido, sua classificação tarifária recairia sobre os subitens 1006.30.19 (parboilizado) ou
1006.30.29 (não parboilizado), como entende a Contribuinte.
Da estrutura hierárquica transcrita, há quatro desdobramentos relativos ao arroz:
arroz com casca, o arroz descascado (ou integral), o arroz semibranqueado ou branqueado,
inclusive o polido, e o arroz quebrado. Vejamos:

Como observado no v. Acórdão recorrido, resta claro que as possibilidades de
classificação do produto importado, seja ele definitivamente identificado como arroz
semibranqueado ou como arroz polido, recairão, de fato, na subposição 1006.30.
Assim fundamentou o acórdão recorrido sobre a penalidade em referência:
Dentro desse contexto, entendeu a fiscalização que a licença de importação
obtida, autorizava a importação de arroz semibranqueado, e não ampararia a
mercadoria efetivamente importada: arroz polido.
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
18
Com efeito, mesmo reconhecendo que o produto foi inspecionado fisicamente
pelo Ministério da Agricultura, para fins de cumprimento de parte das suas
atribuições (como o controle de pragas), entendo que, antes da conclusão do
exame de qualidade, a autoridade administrativa não tinha a informação de que o
produto em questão era arroz polido.
No particular, análise dos documentos colacionados anexados aos autos, revela
que os laudos de classificação do arroz somente seriam emitidos após o registro
da DI e, em geral, o desembaraço das mercadorias.
A meu ver, restou caracterizado que tanto para efeito de autorização pré-
embarque, quanto para fins de concessão da licença de importação propriamente
dita, a autoridade sanitária manifestou-se favoravelmente à importação de arroz
semibranqueado.
Assim, sendo certo que a licença de importação foi conferida a produto diverso do
importado, inclusive sujeito a classificação fiscal diversa da indicada, forçoso é
concluir que o produto efetivamente importado (arroz polido) não obteve o
necessário licenciamento por parte do órgão anuente.
Nesse ponto, cumpre observar que não se está discutindo se a licença de
importação teria ou não sido concedida caso a mercadoria estivesse corretamente
identificada. Ainda que fosse viável a obtenção de licenciamento para o produto
efetivamente importado, a sua ausência, no momento da importação, é suficiente
para materializar a infração capitulada no art. 633, II, “a” do Regulamento
Aduaneiro de 2002. Aliás, caso fosse impossível a emissão da referida licença, a
infração cometida seria outra, capitulada no art. 618 do Regulamento Aduaneiro,
e punível com o perdimento da mercadoria. Confira-se:
Art. 618 . Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses,
por configurarem dano ao Erário (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 105, e Decreto-lei
no 1.455, de 1976, art. 23 e § 1o, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002,
art. 59): (Redação dada pelo Decreto no 4.765 XX - importada ao desamparo de
licença de importação ou documento de efeito equivalente, quando a sua emissão
estiver vedada ou suspensa, na forma da legislação específica;
Da mesma forma, entendo que não nos cabe discutir sobre a ocorrência de
prejuízo efetivo à Administração. Como é cediço, a caracterização de prejuízo não
é condição para imposição de sanção prevista na legislação tributária, assim como
a comprovação da ausência de prejuízo não tem o condão de afastar tal aplicação,
a teor do que dispõe o art. 136 do CTN, acerca da responsabilidade pela infração
em matéria tributária:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Finalmente, cumpre registrar que em razão de incorreção na descrição do
produto importado, demonstra-se inaplicável ao caso concreto o ADN no 12, de
1997. Confira-se a redação do ato:
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
19
“...não constitui infração administrativa ao controle das importações, nos termos
do inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de
mercadoria objeto de Licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior -
SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque
"ex" exija novo licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja
corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado...”
Ou seja, ausente o pressuposto da exatidão na descrição do produto classificado
indevidamente, não há que se falar em não cometimento de infração aos
controles administrativos e, por conseguinte, não há como afastar a aplicação da
penalidade dela decorrente.
Com a devida vênia, não concordo com o posicionamento do ilustre julgador a quo
neste ponto.
Entendo pela possibilidade de aplicação do Ato Declaratório Normativo Cosit no 12,
de 21 de janeiro de 1997, que assim prevê:
Declara que o embarque de mercadoria antes da obtenção do licenciamento não
automático no SISCOMEX não constitui infração administrativa ao controle das
importações." O COORDENADOR GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de
setembro de 1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do
Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de
1985, e no art. 112, inciso IV, do Código Tributário Nacional Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais
da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que não constitui infração administrativa ao controle das
importações, nos termos do inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a
declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento no Sistema
Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea ou
indicação indevida de destaque "ex" exija novo licenciamento, automático ou
não, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os
elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má
fé por parte do declarante. (sem destaque no texto original)
O produto foi corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua
identificação. Tanto é que o enquadramento na subposição 1006.30, identificando como arroz
branqueado ou semibranqueado, não é ponto controvertido.
Reitero que a divergência versou sobre o fato de a Fiscalização ter enquadrado o
arroz como “polido ou brunido”, enquanto a Contribuinte enquadrou como “outros”, por
entender que não se trata de arroz polido.
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
20
Tanto a Nomenclatura quanto a Portaria no 269/88, assim como o Regulamento
Técnico do Mercosul/GMC/RES no 5/97, apresentam a mesma definição para o termo “polido”,
qual seja:
 Portaria no 269/88, do Ministério da Agricultura:

 Regulamento Técnico do Mercosul/GMC/RES no 5/97:

Por sua vez, as Notas do Capítulo 10 da NCM não definem o termo “polido” e nem
remetem o intérprete a nenhuma outra norma estabelecida no âmbito do Mercosul ou no âmbito
interno de cada país membro do bloco.
Por sua vez, chama a atenção a resposta ao questionamento da Fiscalização por
ocasião da Solicitação de Laudo Técnico (fls. 1711), elaborado pelo Perito designado (fls. 1712),
com relação à Declaração de Importação no 09/1578581-6.
Vejamos a resposta de fls. 1717:

Como bem observado no v. Acórdão no 3402-008.919, nos Laudos elaborados pela
repartição aduaneira à época em que estavam ocorrendo os fatos geradores, constata-se que o
arroz importado pelo Contribuinte era branqueado (apenas o pericarpo havia sido parcialmente
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
21
retirado) e, obviamente, não era polido porque seu aspecto era opaco. E os critérios utilizados em
tais Laudos são os mesmos indicados pela NESH (arroz podido é aquele que perdeu a opacidade).
Não obstante estar incorreta a classificação fiscal adotada pela Contribuinte, o que
é questão já decidida nos presentes autos e, diante da presença de todos os elementos
necessários para sua identificação, não havendo divergência com relação à subposição 1006.30, é
possível concluir que o erro no enquadramento decorreu da divergência na interpretação sobre os
respectivos desdobramentos, considerando o conceito de “polido” existente na NESH e o conceito
de “polido” da Portaria do Ministério da Agricultura.
Por tais razões e, não sendo o caso de constatação de intuito doloso ou má fé por
parte do declarante, entendo ser aplicável neste caso a previsão do Ato Declaratório Normativo
COSIT no 12/1997, motivo pelo qual afasto a multa por falta de licença de importação.
Por fim, com relação à multa de 1% sobre o valor aduaneiro, prevista pelo artigo
84 da MP no 2.1581, observo que a sanção decorre do erro de classificação fiscal já reconhecido
pela CSRF, motivo pelo qual deve ser mantida, dada a objetividade da penalidade imposta.

5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
afastar a aplicação da multa por falta de licença de importação com base no ADN COSIT no
12/1997.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, redator designado.
Tendo o Colegiado decidido, por voto de qualidade, “negar provimento ao Recurso
Voluntário para manter a aplicação da multa de 30% por falta de LI”, contrariando o
entendimento expresso pela i. relatora, que afastava referida multa por entender aplicável o
disposto no Ato Declaratório Normativo COSIT no 12/1997, coube a mim a elaboração do voto
vencedor em relação a essa matéria, o que passo a fazer em sucessivo.

1 Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria: classificada incorretamente na Nomenclatura
Comum do Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria; ou quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita Federal. § 1°
O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior. § 2° A
aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
22
A i. relatora, destacando o fato de já ter sido decidido nos presentes autos a
incorreção da classificação fiscal adotada pela Recorrente (Acórdão no 9303-015.284), defendeu
que o produto foi corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação,
de tal sorte que, não tendo sido constatado intuito doloso ou má fé por parte do declarante, seria
aplicável, neste caso, a previsão do Ato Declaratório Normativo COSIT no 12/1997.
Antes de nos posicionarmos sobre o caso concreto apresentado nos autos, vejamos
o que diz o Ato Declaratório Normativo COSIT no 12/1997:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições
que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro de
1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art.
112, inciso IV, do Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966,
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que não constitui infração administrativa ao controle das
importações, nos termos do inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a
declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento no Sistema
Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea ou
indicação indevida de destaque "ex" exija novo licenciamento, automático ou não,
desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não
se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do
declarante.
Não entrarei aqui na discussão do que significa “novo licenciamento, automático ou
não”, análise que demandaria algumas boas páginas de explicação, uma vez que julgo não ser
relevante para o caso que aqui se analisa. Tanto a classificação adotada pela Recorrente quanto a
classificação apontada pela Fiscalização estavam sujeitas a licença de importação, o que revela o
preenchimento da hipótese para aproveitamento do disposto no Ato Declaratório Normativo
COSIT no 12/1997 (a classificação tarifária errônea exigiu novo licenciamento).
Também não apresenta óbices para a aplicação do Ato Declaratório Normativo
COSIT no 12/1997 o requisito que trata da boa-fé. Não me parece haver nos autos quaisquer
indícios de que a Fiscalização tenha constatado intuito doloso ou má-fé por parte da Recorrente.
Então, o que resta a ser discutido é se as mercadorias, da forma como declaradas
nas declarações de importação, estão ou não corretamente descritas, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado.
No que diz respeito a esse ponto, entendo que, dentro da ideia de que o
importador tem a obrigação de colaborar com a administração aduaneira, prestando
corretamente as informações sobre as mercadorias importadas, o sentido do ADN é de não punir
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
23
aqueles importadores que, mesmo tendo errado a classificação fiscal, cumpriram com essa
obrigação, e, com isso, permitiram à RFB o exercício do correto controle aduaneiro, seja por meio
de sistemas informatizados, seja por meio da autoridade aduaneira.
Por isso o ADN coloca um peso na descrição a ser feita pelo importador, exigindo
que ela propicie a correta identificação da mercadoria a partir de si mesma (da descrição), para
que, a partir dessa identificação, seja possível a sua correta classificação fiscal.
Em outras palavras, o espírito do Ato Declaratório Normativo COSIT no 12/1997 é de
afastar a aplicação da multa por falta de LI nos casos em que, a partir da descrição da mercadoria,
feita pelo importador na declaração de importação, seja possível a sua plena identificação e a sua
correta classificação fiscal, sem a necessidade de que a mercadoria seja fisicamente verificada.
No caso dos autos, a Recorrente informou nas declarações de importação por ela
registradas que se tratavam de arrozes semibranqueados, parboilizados ou não, além de ter
prestado outras informações que, apesar de trazerem uma identificação mais precisa das
mercadorias importadas, não colaboram para sua correta classificação.
Com essas informações é possível concluirmos que as mercadorias importadas pela
Recorrente encontram classificação fiscal na posição NCM 10.06 (são arrozes), na subposição
1006.30 (são arrozes semibranqueados), e, a depender se são arrozes parboilizados ou não, no
subitem de primeiro nível da NCM 1006.30.1 (arrozes semibranqueados parboilizados) ou
1006.30.2 (arrozes semibranqueados não parboilizados), conforme podemos conferir na tabela
abaixo reproduzida:

Mas o que não podemos concluir, a partir das descrições feitas nas declarações de
importação pela Recorrente, é se os arrozes semibranqueados parboilizados importados pela
Recorrente devem ser classificados no subitem de segundo nível 1006.30.11 ou 1006.30.19, ou se
os arrozes semibranqueados não parboilizados devem ser classificados no subitem de segundo
nível 1006.30.21 ou 1006.30.29, simplesmente porque as declarações de importação não trazem
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.393 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721448/2011-20
24
uma informação essencial para essa definição: se os arrozes são polidos ou não ou se são brunidos
ou não.
Essa informação só seria possível de ser obtida, no caso dos autos, a partir de uma
verificação das próprias mercadorias, o que nos faz concluir que as descrições feitas pela
Recorrente nas declarações de importações não continham todos os elementos necessários à
identificação das mercadorias e ao enquadramento tarifário pleiteado.
Resta claro, portanto, que o caso analisado nos autos não cumpre com os requisitos
para a aplicação do Ato Declaratório Normativo COSIT no 12/1997, razão pela qual voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário na matéria, mantendo a aplicação da multa de 30% sobre o
valor aduaneiro da mercadoria (multa por falta de LI).
Nas demais matérias, acompanho o voto da i. relatora.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 2635
DF CARF MF
Original